Tribunal: STF
Processo: RE 1065065
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Reconsidero a decisão agravada, restando prejudicado, em consequência, o exame dos recursos de agravos internos contra ela interpostos. 
    Passo, desse modo, a apreciar o recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. RECURSO ESPECIAL Nº 1.230.957/RS REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRISA. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
    O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, em julgamento proferido na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, sobre a não incidência de contribuição previdenciária nos valores pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de afastamento dos empregados, que antecedem o auxílio-doença, no terço constitucional de férias e no aviso prévio indenizado.” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cabe destacar, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal, apreciando a ocorrência, ou não, de controvérsia alegadamente impregnada de transcendência, entendeu destituídas de repercussão geral as questões suscitadas no RE 611.505-RG/SC, Red. p/ o acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI, e no RE 745.901-RG/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, fazendo-o, respectivamente, em decisões assim ementadas:
    “REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    I – A discussão sobre a incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de auxílio-doença situa-se em âmbito infraconstitucional, não havendo questão constitucional a ser apreciada.
    II – Repercussão geral inexistente.”
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    1. A controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, fundada na interpretação da Lei nº 8.212/91 e do Decreto nº 6.727/09, é de natureza infraconstitucional.
    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009).
    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”
    O não atendimento desse pré-requisito de admissibilidade recursal, considerado o que dispõe o art. 322 do RISTF, na redação  dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, inviabiliza o conhecimento, no ponto, do recurso extraordinário deduzido pela União Federal.
    Cumpre registrar, por relevante, a propósito da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o  RE 1.072.485/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema nº 985/RG, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição  social,  a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.“
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária diverge, no ponto, da orientação que esta Suprema Corte firmou sobre a questão referida.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço, em parte, do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III), e, de outro lado, no que concerne à incidência de contribuição previdênciária patronal sobre o terço constitucional de férias, dou provimento ao apelo extremo, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a determinar seja observada a orientação jurisprudencial em referência.
    Publique-se.
    Brasília, 09 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator